Tribunal: TJDFT
Processo: 0730145-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730145-94.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ICATU CAPITALIZACAO S/A AGRAVADO: JUREMA VIEIRA DE BARROS D E S P A C H O Verifica-se que os argumentos ora apresentados pela agravante não foram analisados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, intime-se a agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso, haja vista a supressão de instância. Brasília, 20 de setembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator